Tribunal: TJES
Processo: 0003030-12.2017.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993; Adicional de Horas Extras; Adicional de Serviço Noturno; Adicional de Periculosidade; Adicional de Insalubridade
Data de julgamento: 2022-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003030-12.2017.8.08.0014
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: ESTEVAM ADRIANO DE ARAUJO SOARES
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 022 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 030 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL
Nº

0003030-12.2017.8.08.0014

APELANTE: ESTEVAM ADRIANO DE ARAUJO SOARES

APEL
AD
O
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
REMESSA NECESSÁRIA
e recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ESTEVAM ADRIANO DE ARAUJO SOARES

em face da r. sentença de fls. 95/97-verso, integrada às fls. 127/128, que, nos autos da
reclamação trabalhista
ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para declarar a nulidade absoluta dos contratos temporários estipulados entre as partes, condenando o requerido ao recolhimento em favor do autor, das verbas do FGTS e das contribuições junto ao INSS referentes a período trabalhado, entre março de 2012 à abril de 2016, cujos valores serão apuração em liquidação de sentença.

Em suas razões (fls. 102/106), alega o apelante, em suma, que faz
jus
ao recebimento de horas extras, adicional noturno, adicional de risco e adicional de insalubridade durante todo o período laborado ou, subsidiariamente, entre setembro de 2015 a abril de 2016.

Contrarrazões às fls. 120/121-verso pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, 1º de setembro de 2022.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003030-12.2017.8.08.0014

APELANTE: ESTEVAM ADRIANO DE ARAUJO SOARES

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de
REMESSA NECESSÁRIA
e recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ESTEVAM ADRIANO DE ARAUJO SOARES

em face da r. sentença de fls. 95/97-verso, integrada às fls. 127/128, que, nos autos da
reclamação trabalhista
ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para declarar a nulidade absoluta dos contratos temporários estipulados entre as partes, condenando o requerido ao recolhimento em favor do autor, das verbas do FGTS e das contribuições junto ao INSS referentes a período trabalhado, entre março de 2012 à abril de 2016, cujos valores serão apuração em liquidação de sentença.

Em suas razões (fls. 102/106), alega o apelante, em suma, que faz
jus
ao recebimento de horas extras, adicional noturno, adicional de risco e adicional de insalubridade durante todo o período laborado ou, subsidiariamente, entre setembro de 2015 a abril de 2016.

Contrarrazões às fls. 120/121-verso pelo desprovimento do recurso.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Em sua peça inaugural, narra o autor, ora apelante, que foi contratado pelo requerido mediante contrato temporário, para exercer a função de agente penitenciário desde 20/09/2010 até 08/04/2016, mediante sucessivas renovações.

Nesse passo, afirma que o requerido não cumpria com suas obrigações legais e contratuais, tais como: o não pagamento do adicional de risco; adicional noturno; adicional de insalubridade e de horas extras.

Diante basicamente de tais fatos, requereu a condenação do requerido ao pagamento das verbas acima mencionadas, registrando que o período não prescrito se limita a março de 2012 até abril de 2016.

Após apresentação de contestação e réplica, as partes se deram por satisfeitas com as provas até então produzida. Logo após, sobreveio a sentença vergastada que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, nos moldes outrora delineados.

De início, registro que tendo o próprio requerente delimitado o período de eventual condenação, resta inviável examinar se o prazo prescricional aplicável na espécie é de 30 (trinta) ou (cinco) anos.

Superado esse ponto, é cediço que, na forma do artigo 141 do CPC,
“o
juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte”.

Destarte, a teor do princípio da adstrição ou da congruência, é defeso ao magistrado proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Sob outro prisma, também é certo que, a teor da hodierna jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça,
“o julgador não viola os limites da causa quando reconhece os pedidos implícitos formulados na inicial, não estando restrito apenas ao que está expresso no capítulo referente aos pedidos, sendo-lhe permitido extrair da interpretação lógico-sistemática da peça exordial aquilo que se pretende obter com a demanda (...)”
(AgInt no REsp 1632928/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 10/08/2020).

Aliás, a mesma Corte Superior possui firme posicionamento de que inexiste julgamento
extra petita
quando o julgamento representar decorrência lógica daquilo que se pretende com o ajuizamento da ação e se extrai mediante uma análise lógico-sistemática da peça vestibular, ainda que o requerimento não conste expressamente da parte “dos pedidos”.

Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA. 1. Não se conhece da alegada violação do art. 535 do CPC/73, quando a causa de pedir recursal se mostra genérica, sem a indicação precisa dos pontos considerados omissos, contraditórios, obscuros ou que não receberam a devida fundamentação, sendo aplicável a Súmula 284 do STF. Precedentes. 2. No sistema da persuasão racional, adotado pela legislação processual civil, (arts. 130 e 131, CPC/73 e 370 e 371, CPC/15), o magistrado é livre para examinar o conjunto fático-probatório produzido nos autos e firmar sua convicção, desde que indique de forma fundamentada os elementos do seu convencimento. 3.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o vício de julgamento
extra petita
não se configura quando o provimento jurisdicional representar decorrência lógica do pedido, compreendido como aquilo que se pretende com a instauração da demanda e se extrai a partir de uma interpretação lógico-sistemática do afirmado na petição inicial, recolhendo todos os requerimentos feitos em seu corpo, e não só aqueles constantes em capítulo especial ou sob a rubrica 'dos pedidos'. Precedentes.
4. O termo inicial dos juros moratórios, nas hipóteses de danos decorrentes de ato ilícito derivados de responsabilidade extracontratual, é a data do evento danoso, a teor da Súmula 54 do STJ. 5. Na espécie, rever o entendimento do Tribunal de origem no tocante à legitimidade da autora, ora agravada, responsabilidade da demandada, ora agravante, configuração dos danos e ausência de concorrência de culpas, demandaria, inevitavelmente, o exame do contexto fático-probatório dos autos, atraindo o óbice da Súmula 7/STJ 6. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 323.625/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 28/05/2020)

______________________________________________________

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO. PARTILHA. BEM RECONHECIDO COMO EXCLUSIVO DA RÉ. CONTESTAÇÃO. REQUERIMENTO PARA DESOCUPAÇÃO. JULGAMENTO EXTRA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1.
"É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que a interpretação lógico-sistemática da petição inicial, com a extração daquilo que a parte efetivamente pretende obter com a demanda, reconhecendo-se pedidos implícitos, não implica julgamento
extra petita
"
(EDcl no REsp 1331100/BA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/6/2016, DJe 10/8/2016). 2. Tendo a ré formulado requerimento na contestação para que o imóvel que lhe pertence seja desocupado pelo ex-convivente, não há mácula no julgado que assim decide. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1502341/AL, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 18/05/2020)

É de bom alvitre registrar que o próprio Código de Processo Civil, ao tratar do pedido, estabelece, em seu artigo 322, § 2º, que
“a
interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé”.

No caso em cotejo, ainda que em uma interpretação lógico sistemática da petição inicial, denota-se que a parte autora não requereu a nulidade do contrato temporário por sucessivas renovações, o que, poderia, ensejar a condenação do requerido ao pagamento do FGTS, conforme sedimentada jurisprudência da Suprema Corte.

Logo, tenho por configurado o julgamento
extra petita,
motivo pelo qual, em sede de remessa necessária, anulo a sentença quanto a este ponto.

Colaciono, abaixo, julgado deste Tribunal de Justiça que, em caso semelhante, adotou à mesma conclusão:

APELAÇÃO CÍVEL – [...] - REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS – [...] -
AUSÊNCIA DE PEDIDO DE DECLARAÇÃO DA ILEGALIDADE DA COBRANÇA DE IOF - SENTENÇA
EXTRA PETITA
- VIOLAÇÃO AOS ARTS. 128 E 458 DO CPC
- ALTERAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. [...]

8.
Se a sentença analisa pedido não formulado pelo autor (no caso, de declaração de ilegalidade da cobrança de IOF), caracteriza-se a violação ao disposto nos arts. 128 e 458 do CPC, que autoriza a respectiva anulação
. [...]

(TJES, Classe: Apelação, 48110153391, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA - Relator Substituto: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/04/2013, Data da Publicação no Diário: 08/05/2013)

No que se refere à alegação do recorrente no sentido de que faz
jus
ao recebimento de horas extras, adicional noturno, adicional de risco e adicional de insalubridade durante todo o período laborado ou, subsidiariamente, entre setembro de 2015 a abril de 2016, pontuo que este Sodalício firmou o entendimento que “
tratando-se de contrato temporário celebrado entre a apelante e o ente público, o vínculo por eles constituído possui natureza jurídico-administrativa e é disciplinado pelo regime próprio e não pela Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT)
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024100115955, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/04/2022, Data da Publicação no Diário: 06/05/2022).

Além do mais, é cediço que, nos termos do artigo 373, I, do CPC, incumbe a parte autora o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito.

Assim, ainda que eventualmente o recorrente tivesse direito ao recebimento das verbas pleiteadas, entendo que ele não se desincumbiu de seu ônus processual, posto que não foi produzida nenhuma prova para demonstrar que laborou em condições insalubres, penosas, bem como que trabalhou durante o período noturno ou jornada extraordinária.

Com efeito, incumbia ao requerente o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, o que, consoante outrora salientado, não se verificou no caso dos autos, de modo tal que o recurso não merece provimento, tendo em vista carecer de substrato probatório.

A título exemplificativo, cito os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA.
CONTRATO TEMPORÁRIO VÁLIDO
. FUNÇÃO DE MANIPULADOR.
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. ÔNUS DA PROVA. NÃO DESINCUMBÊNCIA
. SENTENÇA MANTIDA. 1.
A contratação temporária válida (art. 37, IX, CF/88) garante ao contratado, tão somente, os direitos previstos no contrato e na Lei de Regência
. 2. Negar provimento ao recurso. (TJMG; APCV 0053117-06.2014.8.13.0024; Oitava Câmara Cível; Relª Desª Teresa Cristina da Cunha Peixoto; Julg. 29/07/2021; DJEMG 18/08/2021)

________________________

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO.
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO TEMPORÁRIO.
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SERVIÇOS GERAIS /MERENDEIRA. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS QUE PERDURARAM POR DOIS ANOS EFETIVAMENTE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 37, II DA CRF. DEPÓSITO DO FGTS. NÃO CABIMENTO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ.
JORNADA DE TRABALHO. NÃO COMPROVAÇÃO. HORAS EXTRAORDINÁRIAS E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO
. SENTENÇA RETIFICADA -RECURSO PRINCIPAL PROVIDO E ADESIVO DESPROVIDO. 1-O STJ firmou entendimento de que o contrato temporário de trabalho, entabulado com a Administração Pública, inquina-se de nulidade, somente quando renovado, sucessivamente, porquanto, nessa hipótese, haveria infringência do acesso ao Serviço Público via concurso (CRF, art. 37, II). Quando o contrato temporário de trabalho, firmado com a administração pública, atende à necessidade temporária e excepcional, prevista no art. 37, IX, CRF, é plenamente válido e descabe falar em direito ao depósito de FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/90. 2-
Não comprovada a jornada de trabalho, impossível é presumir-se que foi executada tal como está na inicial, bem como não demonstrada a realização de horas extraordinárias e o labor noturno. Logo, não se desincumbiu do ônus da prova, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil
. 3-Sentença retificada. Recurso do Município provido. (TJMT; APL-RNCv 0012339-17.2014.8.11.0002; Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo; Rel. Des. Yale Sabo Mendes; Julg 02/08/2021; DJMT 10/08/2021)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

Em sede de remessa necessária,
REFORMO
a sentença ao reconhecer o julgamento
extra petita
e, via de consequência, julgo improcedentes os pedidos iniciais.

Desse modo, inverto os ônus sucumbenciais e condeno a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, já levando em consideração o labor exercido nesta segunda instância, nos termos do artigo 85, § 3º, I, do CPC, observando-se o disposto no § 3º, do artigo 98, do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003030-12.2017.8.08.0014

APELANTE: ESTEVAM ADRIANO DE ARAUJO SOARES

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

A C Ó R D Ã O

EMENTA
:
REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL –
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – CARGO DE
INSPETOR PENITENCIÁRIO – NULIDADE DO CONTRATO – PAGAMENTO DO FGTS – SENTENÇA
EXTRA PETITA
–
ANÁLISE LÓGICO-SISTEMÁTICA DA PETIÇÃO INICIAL
–
OCORRÊNCIA
–
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, PERICULOSIDADE E NOTURNO – HORAS EXTRAS – ÔNUS DA PROVA – ARTIGO 373, I, DO CPC –
SENTENÇA REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1. “
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o vício de julgamento extra petita não se configura quando o provimento jurisdicional representar decorrência lógica do pedido, compreendido como aquilo que se pretende com a instauração da demanda e se extrai a partir de uma interpretação lógico-sistemática do afirmado na petição inicial, recolhendo todos os requerimentos feitos em seu corpo, e não só aqueles constantes em capítulo especial ou sob a rubrica 'dos pedidos'.”
(AgInt no AREsp 323.625/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 28/05/2020).

2
. Caso concreto em que inexiste fundamentação e pedido de reconhecimento de nulidade do contrato temporário por sucessivas renovações, o que ensejaria a condenação do requerido ao recolhimento do FGTS durante o período laborado. Sentença anulada quanto a este ponto em remessa necessária.

3.
“
Tratando-se de contrato temporário celebrado entre a apelante e o ente público, o vínculo por eles constituído possui natureza jurídico-administrativa e é disciplinado pelo regime próprio e não pela Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT)
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024100115955, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/04/2022, Data da Publicação no Diário: 06/05/2022).

3.
Caso concreto que, não obstante eventualmente direito do recorrente ao recebimento das verbas pleiteadas, verifica-se que ele não se desincumbiu de seu ônus processual, posto que não foi produzida nenhuma prova para demonstrar que laborou em condições insalubres, penosas, bem como que trabalhou durante o período noturno ou jornada extraordinária.

4
. Com efeito, incumbia ao requerente o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, o que, consoante outrora salientado, não se verificou no caso dos autos, de modo tal que o recurso não merece provimento, tendo em vista carecer de substrato probatório.

5.
Recurso desprovido. Sentença reformada em remessa necessária.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento, reformando a sentença em grau de remessa necessária, nos termos do voto do Relator.